Tribunal: TRF3
Processo: 5031132-91.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
80/775)

5031132-91.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031132-91.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: FARMACIA E LABORATORIO DROGAVEGETAL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO MENDES BENINCASA - SP166766-A

AGRAVADO: DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS SUBJACENTES. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

- O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em tutela antecipada.

- Sobrevindo sentença nos autos principais, configurada a perda de objeto deste recurso, que o torna prejudicado.

- Agravo de instrumento não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031132-91.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: FARMACIA E LABORATORIO DROGAVEGETAL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO MENDES BENINCASA - PR32967-A

AGRAVADO: DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Farmácia e Laboratório Drogavegetal Ltda. em face de decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar objetivando determinação para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer tipo de sanção à impetrante por realizar propaganda e divulgação de preparações magistrais, com atribuição do objetivo terapêutico e de nomes das fórmulas nos rótulos.

Alega a agravante, em síntese, que a resolução da ANVISA RDC 96/2008, ao vedar a inclusão do nome da fórmula e do objetivo terapêutico nos rótulos de medicamentos manipulados, teria exorbitado da competência regulamentar, impondo restrições sem base legal, em afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), à livre iniciativa, ao livre exercício profissional e ao direito à informação (CDC, art. 6o, III). Sustenta que as normas da ANVISA não podem inovar a ordem jurídica, sendo inconstitucional a imposição de obrigações por atos infralegais sem respaldo em lei formal. Alega risco de sanções administrativas graves, como interdição do estabelecimento e cassação de alvarás, a justificar a tutela de urgência.

Requer a antecipação da tutela recursal.

O pedido de tutela foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Após a inclusão do feito em pauta, constatou-se em consulta aos autos subjacentes, ter sido proferida sentença.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Após a inclusão do feito em pauta, constatou-se em consulta aos autos subjacentes, ter sido proferida sentença.

Assim, diante da prolação de sentença, restou prejudicado o presente recurso.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS SUBJACENTES. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

- O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em tutela antecipada.

- Sobrevindo sentença nos autos principais, configurada a perda de objeto deste recurso, que o torna prejudicado.

- Agravo de instrumento não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão